Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702327-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eridan Stefanelli de Oliveira em face de decisão (ID 14064930) que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato administrativo que determinou a aposentadoria dela a partir de 06/12/2019. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 14129479). Compulsando os autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença denegando a segurança pleiteada (ID 56987008), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator